Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-04.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES APÓS A TRADIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas – DF, que, em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o réu, ora recorrente, tem obrigação de responder pelos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição sem a adequada transferência no DETRAN; (ii) verificar se há responsabilidade do réu, ora recorrente, pelos danos materiais decorrentes de defeitos encontrados em um dos veículos negociados; (iii) estabelecer se estão configurados os pressupostos para indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do § 1o do art. 123, do CTB, a obrigação de proceder com a transferência da titularidade do veículo automotor junto ao órgão de trânsito é do adquirente do bem. Nos termos do art. 134, do CTB, no caso de inércia, é obrigação do alienante proceder com a comunicação da venda, sob pena de responder, solidariamente, pelos débitos incidentes sobre o veículo, ainda que posteriores à efetivação da venda. Mesmo assim, a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo automotor pode ser mitigada, desde que demonstrado, categoricamente, ocorrência da alienação e da tradição do bem.
5. No caso em análise, a alienação e tradição do veículo FIAT PÁLIO FIRE FLEX ao réu em 10.01.2019 restou plenamente demonstrada por meio de documentos anexados nos autos, assim como a inércia deste em efetuar a transferência da propriedade do bem junto ao DETRAN-DF. Nesse sentido, responde pelos encargos posteriores à entrega do carro, conforme precedente desta egrégia Corte de Justiça.
6. O MM Juiz sentenciante não condenou o réu, ora recorrente, ao pagamento da quantia de R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais), a título de danos materiais, referente ao conserto do veículo automotor Marca/Modelo: HYUNDAI HB-20, nem, tampouco, condenou o réu, ora recorrente, ao pagamento de danos morais em favor da 1a autora, de modo que a discussão sobre estes tópicos se mostra absolutamente prejudicada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.